Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-74.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGADO), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGADO), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (EMBARGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGADO), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TITULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SUMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado (voto vista sagrado vencedor), quaisquer dos vícios alegados, porquanto a decisão é suficientemente clara nos pontos alegados.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, por meio da petição de ID 54643451, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, por maioria, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 5578-04.2017.811.0086, movida em seu desfavor por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão deixou de lançar manifestação sobre o fato do Desembargador Sebastião de Moraes Filho ter ampliado o quórum mesmo tendo sido vencido no julgamento original, sem que tenha havido a reforma da decisão de origem, uma vez que não há se falar na ampliação do quórum do julgamento sem que tenha havido a reforma da decisão de origem,, nos termos do artigo 942, § 3º, II, do CPC/2015.

Aduz que o decisum foi omisso, vez que, sem que sejam analisadas a alienação do objeto litigioso, com base no anterior ajuizamento de ação ordinária por parte da primeira agravante (UNIÃO), bem com o princípio da estabilização da demanda e a respectiva legitimidade extraordinária da agravada (DOW), artigo 109 do CPC/2015, não há como ser dado encerramento ao julgamento.

Defende que o acórdão não manifestou acerca das disposições do artigo 778, do CPC, que não é exaustivo na previsão das situações de legitimação extraordinária no processo de execução; considerando-se que a agravada (DOW) ainda está vinculada ao crédito sub-rogado; e, sobretudo, considerando-se o fato de haver expressa previsão contratual outorgando à segurada (DOW) legitimidade para tomar as medidas cabíveis para a recuperação do crédito perante a devedora (UNIÃO), conclui-se que a agravada (DOW), também por essa razão, possui legitimidade ativa extraordinária para figurar no polo ativo da ação de execução. Tais fatos e argumentos que, todavia, sequer foram tangenciados pelo acórdão.

Argui que, além de extinguir totalmente a execução, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de ofício, trazendo ao julgamento o efeito translativo dos recursos, determinou a extinção dos respectivos embargos, com base no artigo 485, IV, do CPC/2015. Todavia, o voto deixou de verificar que tais embargos à execução já haviam sido liminarmente extintos, por continência e litispendência em relação à ação ordinária, nos termos do artigo 918, III, do CPC/2015, conforme documentos dos Ids. 39280495 e 39280496.

Sustenta que a decisão foi contraditória, uma vez que, embora tenha afirmado que o crédito em execução, pelo pagamento do contrato de seguro, foi objeto de sub-rogação em benefício da seguradora AIG Seguros Brasil S/A, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho também alega que a obrigação foi satisfeita, sugerindo a extinção da execução também pelo artigo 924, II e III, do CPC/2015.

Alega que no voto divergente, que acabou vencedor, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho defende a extinção total da execução por ausência de interesse e legitimidade, bem como pelo pagamento, pois a agravada (DOW), antes do ajuizamento, recebeu da seguradora AIG Seguros Brasil S/A o valor de todos os títulos em execução – e diz que tais fatos são incontroversos, contudo, não cita nenhum documento, tampouco indica qualquer valor – nem da dívida, nem da sub-rogação decorrente do contrato de seguro.

Por fim, defende que o acórdão é obscuro e contraditório ao anular os protestos das duplicatas que embasam a execução.

Pugna sejam os presentes embargos de declaração recebidos, conhecidos e, ao final, providos, para o fim de suprir as obscuridades, contradições e omissões ora indicadas, suprimento esse que poderá ensejar nova conclusão de mérito (efeito infringente), com expressa manifestação e prequestionamento dos artigos 786 do CC e 9º, 10º, 17, 18, 55, § 2º, I, 109, 489, § 1º, IV, 494, 505, 507, 778, 914, 917, VI, 924, II e III, 942, § 3º, II e 1.022, I, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, afastando-se a multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 53514453), por meio do qual esta Câmara, por maioria, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 5578-04.2017.811.0086, movida em seu desfavor por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, alega o Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

O recurso de Agravo de Instrumento foi provido nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TITULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SUMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. Recurso conhecido e provido, extinção da execução e dos embargos, aplicação da penalidade de litigância de má fé e sucumbência. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado, voto vencedor, Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Quando é constatado que o recurso de agravo de instrumento imiscuiu em relação ao mérito, sendo tratado no voto minoritário a necessidade de, dando efeito translativo, extinguir as ações propostas, não deve ser levado a forma e sim a substância da decisão e, neste contexto, se não unânime, de rigor se apresenta a continuação do julgamento por quorum qualificado previsto no art. 942 do CPC. Precedentes deste TJ, questão de ordem rejeitada por unanimidade.

(2) – A exceção de pré-executividade, criação da jurisprudência pátria pode ser promovida em qualquer fase do processo de execução, desde que, sem necessidade de instrução com provas outras e a olhos desarmados chegar a conclusão que existe ausência de condições para o credor exercer a cobrança da forma feita.

(3) – Se, em relação ao título de crédito que embasa o processo de execução, o credor, em data pretérita (13/09/17), recebeu da seguradora, mesmo que parcial, restando apenas o valor da franquia, não detém ele interesse processual para ingressar, posteriormente (05/10/2017) com execução em relação a todo o débito, esquecendo de decotar o que já está quitado.

(4)) – Não se alberga acolhimento do credor que postula em nome da seguradora porque a substituição processual somente é decorrente de normas legais, que não é o caso, tratando-se de direito personalíssimo e intransferível de forma tática, como o acontecido.

(5) – Pago o valor segurado, tem a seguradora que efetuou o pagamento, tratando-se de direito disponível que não pode ser utilizado por outro, tendo esta conveniência e interesse, a ação deve ser proposta por aquele que pagou e sub-rogo no direito, como prescrito no art. 786 do CC e Sumula 188 do STF.

(6) – A nulidade da execução deve ser decretada em face de que o devedor, por outros meios, conseguiu a liquidação daquele débito, nos termos do art. 924, incisos II e III do CPC, porque, quanto que formalmente exista o título, com o pagamento deste por terceiros, o débito junto ao credor deixou de existir, sub-rogando o direito em favor da seguradora. Faltando ao titulo, embora formal, a substância, a execução é nula, como prescrito no art. 803, inciso I, do CPC – É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

(7) – Se diferenças sobejarem em face de ter recebido da seguradora a menor, somente através de outra ação, não sendo possível esquecer esta peculiaridade e cobrar o débito integralmente, fazendo vistas grossas que recebeu quase a totalidade dela.

(8) – Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente.

(9) – Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, aplicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

(10) – Comprovado que o credor se utilizou de um artifício que a lei condena, tentativa de receber novamente um crédito quando este já estava, quase na totalidade, quitado pela empresa seguradora e somente esta, se quiser, em se tratando de direito disponível (art. 786 do CC) poderia exercer ação de regresso, presentes estão os requisitos da litigância de má fé (art. 80, ii e III do CPC), impondo-lhe, por conseqüência da lide temerária, a aplicação da pena de litigância de má fé.

(11) – Os honorários devem ser arbitrados, na verificação dos predicados dos §§ 2º e 6º, do art. 85, do CPC, não se falando em equidade por não se trata de situação de valor inestimável.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado (voto vista sagrado vencedor), quaisquer dos vícios alegados, porquanto a decisão é suficientemente clara nos pontos alegados.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Portanto, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão, uma vez que não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, ainda que a decisão colegiada tenha afrontado dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pela decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020